Tribunal: TJMT
Processo: 1009761-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009761-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EMERSON MENDES DA SILVA, ANA PAULA BARAUNA DE MERCE
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Emerson Mendes da Silva, no habeas corpus n. 1009761-60.2020.8.11.0000, em favor de Sarah Giselle Reis Francisco dos Santos, visando sanar suposta omissão existente na decisão que indeferiu o pedido liminar.
Sustenta que algumas questões não foram apreciadas pelo Relator na decisão que indeferiu a liminar, tais como: a) a preliminar “de que se trata de fato novo”; b) o resultado do relatório da assistente social; c) o laudo psicológico acostado; e d) alegação de inexistência de parentes aptos a cuidar da menor, todas elas como forma de subsidiar o pedido de concessão da prisão domiciliar à ré.
Postula, por fim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que “seja reanalisada e modificada a decisão que denegou a liminar pleiteada”.
Decido.
A decisão embargada não apresenta omissão.
De proêmio, é importante esclarecer que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, como já me pronunciei em diversas oportunidades, entendo que o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (STJ - AgRg no AREsp: 462735 MG 2014/0013029-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014). No caso, houve a análise do pedido de prisão domiciliar de maneira fundamentada, apenas não tendo sido acolhida a pretensão do embargante.
É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga aos litigantes o direito de estabelecerem um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.
Repita-se: o que é preciso é que as questões abordadas sejam enfrentadas e decididas, e isso ocorreu no caso em tela, mesmo porque todas as questões aqui alegadas como omissas foram substratos para subsidiar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, o qual, como dito, foi devidamente apreciado quando da análise da liminar.
Contudo, a fim de rechaçar qualquer alegação de nulidade, passo a analisá-las de forma específica.
Inicialmente, quando à preliminar suscitada, convém salientar que sequer é possível compreender qual, de fato, é o pleito ali exposto, já que o impetrante tão somente sustentou que não se trata de mesmo pedido de writ anterior, mas de fato novo – entrega da criança pelo pai e tratamento psicológico da menor –, e que estava com dificuldades na comunicação com o juiz a quo, razão pela qual impetrou o presente mandamus. Logo, não há o que ser apreciado em sede de preliminar, uma vez que, repita-se, o que fez o impetrante é trazer questões para alicerçar o pedido de prisão domiciliar.
Depois, não há nos autos comprovação do abandono do genitor. E mesmo se houvesse, ficou evidente a participação efetiva dos avós e dos tios no cuidado com a criança, demonstrando que, aparentemente, a presença da mãe não é imprescindível aos cuidados da menor, mormente ao se considerar que acusada está presa desde 19-1-2019, com a criança tendo até este momento todo amparo necessário.
No tocante ao relatório da assistente social, o que se observa é que trata-se, na verdade, de uma entrevista com a ré, na qual é possível extrair as informações de que, antes de ser presa, a criança residia com ela, e após a sua custódia passou a morar com seu pai, continuando seus estudos na cidade onde reside o genitor. Ademais, foi relatado que “os avós paternos e maternos são presentes na educação da criança”.
Quanto ao laudo psicológico, além de ter sido confeccionado por psicólogo particular – diferente do relatório da assistente social, feita por psicóloga designada pela autoridade judicial –, ele também não traz um diagnóstico suficiente a autorizar a prisão domiciliar da paciente, haja vista que tão somente demonstra que a criança apresentou tristeza e ansiedade em razão da ausência da mãe – o que é compreensível, já que elas moravam juntas –, e que ela necessita dar continuidade ao tratamento psicológico.
De mais a mais, quando por mim analisado o primeiro pedido de conversão em prisão domiciliar, no julgamento do HC n. 1013819-43.2019.811.0000, foi consignado que, “consoante bem pontuado pelo juízo a quo, além de existir provas que indicam certa negligência da acusada no amparo a sua filha – realizando diversas viagens em um curto período de tempo –, há fortes indícios de que, em dezembro de 2018, teria levado a menor em uma dessas viagens, a fim de realizar o transporte de entorpecentes, exposto a criança a uma situação de risco”. Confira-se:
“Embora no estudo social de fl. 209, feito exclusivamente por meio de entrevista pessoal a ré SARAH, referida acusada tenha justificado que sempre exerceu os cuidados da filha e que à época dos fatos a criança estava passando as férias com o pai biológico, a análise dos dados contidos no celular apreendido permite concluir que a ré não exercia os cuidados tal como relatou à assistente social.
Segundo muito bem relatou o “Parquet”, a acusada SARAH fazia frequentes viagens para o Estado vizinho (MS). Consta da perícia que apenas no período de dois meses, houve registro de quatro viagens para o Mato Grosso do Sul, três delas com objetivos ilícitos.
Inclusive, aponta o d. Promotor de Justiça que em um dos diálogos com a corré SIMONE, a denunciada SARAH mencionou que sua filha Manoella estava em poder de terceiros e que já estava sem frequentar a escola havia duas semanas (áudio PTT-20181109-WA0004.opus). Em outro áudio, a acusada SARAH relatou a vontade da filha de ficar com o pai (arquivo PTT-20181102-WA0019.opus).
Destarte, entendo que não foi plenamente comprovado que a ré exercia sozinha os cuidados da infante, havendo, igualmente, outras pessoas capazes e dispostas em prover o acolhimento e o sustento da criança, atualmente sob os cuidados do pai biológico, tenho comigo não foram devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.
Outrossim, os autos revelam a apreensão de expressiva quantidade de drogas e, segundo consta da denúncia e alegações finais, há informação de que a ré SARAH, na viagem realizada em dezembro/2018 para transportar entorpecentes, levou consigo a sua filha (áudio PTT-20181127-WA0013.opus), configurando situação de risco para a criança”.
A propósito, é imperioso ainda destacar que o feito já foi julgado e a acusada condenada a mais de 11 (onze) anos de reclusão. Segundo as informações prestadas pelo juízo a quo, ele encontra-se paralisado em razão da falta de apresentação das razões recursais pelos patronos das sentenciadas. Logo, ao menos em uma análise perfuntória, afigura-se inviável converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, seja pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, seja pelo atual momento processual do feito.
Por fim, ressalta-se que, diferentemente do que alega o embargante, a prisão preventiva da paciente não está firmada na sua “periculosidade pela extensa ficha criminal”, mas sim em razão da gravidade concreta da sua conduta – ao transportar mais de 200 kg de maconha –, revelando que a segregação é medida inteiramente justificada.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (I) GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA. (II) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (III) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
[...] 3. O decreto constritivo encontra-se regularmente fundamentado na garantia da ordem pública e na periculosidade do recorrente, uma vez que estamos diante de transporte entre diferentes Estados da Federação de 8 tabletes e meio, contendo quase 7kg de maconha, evidenciando a necessidade da segregação. [...] (RHC 76.285/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração por não vislumbrar, na espécie, a aventada omissão, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
Dê-se ciência ao interessado.
Após, abra-se vista à doutra Procuradoria-Geral de Justiça e voltem conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.